Tribunal: TJBA
Processo: 8006357-90.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006357-90.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NERIDE DE SOUZA SALES DA CRUZ

Advogado(s)
:
DANIELE DE LIMA CARQUEIJA, PRISCILA AMARAL ALVES

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público militar. Pensionista. Gratificação de Atividade Policial – GAP. Nível V. Alegação de coisa julgada. Inocorrência. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação na liquidação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que julgou procedente ação ordinária proposta por pensionista de policial militar, reconhecendo o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial – GAP no nível V, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal. O ente público sustenta a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já teria sido decidida em ação anteriormente ajuizada pelo instituidor da pensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presente demanda encontra óbice na coisa julgada formada na ação ordinária nº 0071332-29.2011.8.05.0001, anteriormente proposta pelo instituidor da pensão; e (ii) saber se, sendo ilíquida a sentença, é possível a fixação e a majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há configuração de coisa julgada, pois a ação anterior limitou-se ao reconhecimento do direito à implantação da GAP no nível III, inexistindo identidade objetiva com a presente demanda, que visa ao reconhecimento da GAP no nível V, ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 4º, do CPC.

4. Sendo ilíquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, restando inviável a majoração da verba em grau recursal enquanto não fixado o percentual.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, § 4º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.